Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos, Busca e Apreensão, Liminar, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IVANILCE MARTINS BEZERRA - CPF: 038.625.121-50 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), LUCIANO FILIPE MORAES DE PAULA - CPF: 011.048.282-43 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008607-36.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUANTO A VENDA POR PREÇO VIL E NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil
”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF).

Na ação de exigir contas cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela parte requerida, no prazo de 15 dias, devendo impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3o, do CPC/2015. Não cabem alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão, porquanto tais questões deverão ser objeto em ação própria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008607-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILCE MARTINS BEZERRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Exigir Contas n. 1002064-89.2018.8.11.0086 - 2a Vara de Cível da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Ivanilce Martins Bezerra de decisão que, na Ação de Exigir Contas, ajuizada pela ora agravante, em desfavor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., ora agravada,
fixou
os honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$2.000,00, na sentença de procedência da primeira fase da ação, assim como
rejeitou
a impugnação apresentada pela recorrente às contas prestadas pela instituição financeira, aqui agravada, quanto aos argumentos de alienação do veículo por preço vil e de supostas nulidades no leilão extrajudicial.

A agravante explica que o Juízo de origem não acolheu a impugnação à prestação de contas quanto à alienação por preço vil, nulidades do leilão extrajudicial, de falta de comprovação sobre a venda do veículo e de abatimento de valores.

Sustenta que as contas foram prestadas de forma incongruentes, que a agravada não cumpriu a determinação de prestar as contas claras e objetivas, consoante determinar o §1o do art. 550 c/c art. 551,
caput
, ambos do CPC, bem assim que lhe é cobrado valores exorbitantes, sem comprovação sobre a venda do bem e seus abatimentos.

Aduz ainda que o Juízo de origem agiu em contradição à legislação de regência (art. 85 do CPC) ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), por suposta pouca complexidade da lide, porque fixado de maneira ínfima e que não coaduna com a realidade do caso concreto.

Defende a presença dos requisitos e pugna pelo efeito suspensivo da decisão impugnada, a fim de suspender o prosseguimento dos atos da ação principal, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85 do CPC, bem como para acolher a impugnação e indeferir as contas prestadas e, ainda, oportunizar a produção de provas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 127471694).

A agravada apresentou contraminuta no Id. 130733650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008607-36.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão que fixou por equidade, em R$2.000,00, os honorários advocatícios de sucumbência da 1a fase da ação de exigir contas, bem como rejeitou a impugnação da autora, ora agravante, às contas prestadas pela requerida, ora agravada, quanto aos argumentos de alienação do veículo por preço vil e de supostas nulidades no leilão extrajudicial.

A lide advém do fato de que a autora, aqui agravante, firmou com a instituição financeira um contrato de consórcio, cujo crédito perfazia o montante inicial de R$ 80.390,00, que se encontrava em andamento no momento da adesão ao grupo/8052, cota/244, a ser pago em 59 parcelas, bem assim que foi contemplada em 15/05/2014 e no dia 01/09/2014 adquiriu o veículo caminhonete Nissan Frontier, versão LE, 4x4, 2.5 diesel, ano 2011/2012, de cor preta, placas NTX-7392, RENAVAM 32996803, CHASSI 94DVDUD40CJ813916, pelo valor da carta de crédito à época de R$ 81.732,00, gravado por alienação fiduciária, que foi objeto de ação de busca e apreensão julgada procedente no ano de 2017 (Proc. n. 3945- 26.2015.811.0086 - código 88308).

Narra que por diversas vezes tentou buscar informações junto à instituição financeira sobre o veículo apreendido, se este veio a ser leiloado, os valores aferidos e se houve valores excedentes, diante ao já adimplemento parcial das parcelas, que o correto era ter sido cobrado o inadimplemento a partir da parcela 38a, porém a instituição financeira cobra a inadimplência a partir da 35a parcela.

Anota que a instituição financeira informou que houve leilão sobre o bem, que fora arrematado pelo ínfimo valor de R$ 38.500,00 e que somente em custas foram desembolsados R$20.649,23, que resta o montante de R$17.850,77 a ser abatido sobre a dívida, que o banco afirma corresponder a 15,6859% da dívida, o que não concorda, que foi inserido apenas numerários sem incluir respaldo ou comprovante, que não foram prestadas as devidas contas em seu favor.

Consta que o Juízo de origem julgou procedente a
primeira fase
da ação de exigir para condenar a requerida a prestar as contas requisitadas pela autora na forma mercantil e, em virtude de sua sucumbência, condenou também a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2°, § 8° e § 16, do CPC, em razão da pouca complexidade da lide.

Extrai-se que foram apresentadas as contas, em que a instituição financeira colaciona notas fiscais de serviços e recibos nos seguintes valores: NF 19526 R$ 69.262,19; NF 19552; R$128.178,00; NF 19689; R$ 8.261,04; Guia 030113 R$ 2,20; Recibo NF 2527 R$ 4.500,00; Diligência R$50,00; Recibo e NF 145 R$ 250,00; Recibo e NF 146 R$ 300,00; Diligência R$ 1.500,00; Guia 055139 R$ 2,80; Guia 28491 R$ 513,45; Guia 38492 R$ 513,45, cujo total alcança o montante de R$ R$ 213.333,13. (Id. 55255481 - págs. 1-21 – autos de origem).

Nota-se que tais documentos foram impugnados pela autora, aqui agravante, que não concorda com os valores apresentados, ao argumento de que o bem foi alienado por preço vil, além de supostos vícios quando da realização do leilão.

Como cediço, a ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

E, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o requerido fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. Precedentes do STJ: (REsp n. 1.874.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020) No mesmo sentido: (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022)

No caso, no que tange à fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas, a decisão impugnada se mostra em consoante com o entendimento do STJ, no sentido de que o valor inestimável do proveito econômico obtido na referida primeira fase da demanda atrai a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTESDO STJ. MATÉRIAENFRENTADA RECENTEMENTE PELO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RESP 1.874.603/DF. VALOR INESTIMÁVEL DO PROVEITO ECONÔMICO A ATRAIR A APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC, CONFORME DECIDIDO NO ALUDIDO JULGADO
. RECONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO NO PONTO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante orientação do STJ, "a despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo" (REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020).

2. Outrossim, é "cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1.829.646/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

3.
Considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Critério adotado pela Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.874.603/DF. Observância.

3.1 Absolutamente descabida a alegação de que o relator, integrante da Terceira Turma, não estaria autorizado a decidir singularmente o recurso, nos exatos termos em que se posiciona o colegiado do qual faz parte, a pretexto de violação do art. 932 do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão monocrática, é, pela presente via recursal, submetida justamente à apreciação do órgão colegiado competente, inexistindo, pois, nenhuma mácula em tal deliberação.

4. Agravo interno improvido”.(AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Da mesma forma, quanto aos argumentos de alienação do veículo por preço vil e de supostas nulidades no leilão extrajudicial, se mostra correta a decisão impugnada, que consignou:

“No que tange à impugnação às contas prestadas, não conheço das alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão,
já que para discutir tais questões deverá ajuizar a ação cabível para tanto, de modo que
a presente ação se restringe a prestação das contas da alienação do veículo objeto da busca e apreensão, devendo ser considerado para fins da prestação o preço pelo qual o veículo foi alienado
”
.

Oportuno observar que cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pelo requerido, no prazo de 15 dias, deve impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3o, do CPC/2015. Não cabem alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão, porquanto tais questões deverão ser objeto em ação própria.

Na espécie, como registrou a decisão impugnada “
há apenas impugnação especifica sobre o valor dispendido pelo autor a título de custas e despesas processuais nos autos no 0003945-26.2018.811.0086 – Código 88308
”
.

Acerca do tema, para corroborar, o precedente do STJ que entende que “o
procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o mero levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário
”. (STJ. 2a Seção. REsp 1497831-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/9/2016 recurso repetitivo - Info 592)

Posto isso,
nega-se provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por Ivanilce Martins Bezerra, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022